Tribunal: TJMT
Processo: 0007069-93.2018.8.11.0059
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007069-93.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 774.851.141-15 (APELADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), IVANILDE DA CONCEICAO - CPF: 732.871.301-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
–
PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO ABERTO PARA O FECHADO – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REINCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

“
tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. Precedentes”.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 452.099/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da comarca de Porto Alegre do Norte, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar
Mauricio Alves Dos Santos,
como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do CP, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, para imposição de regime fechado para o início cumprimento da pena do apelado.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público. (ID

174191794
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, devendo a sentença ser reformada, fixando o regime inicial fechado para cumprimento de pena imposta. (ID
179420157).

É o relatório.

A douta à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta do incluso caderno informativo que, no dia 11 de setembro de 2018, por volta das 10h00, na residência localizada no Bairro Jardim Vitória, Munícipio de Confresa, termo desta Comarca,
MAURICIO ALVES DOS SANTOS
, subtraiu para si, mediante abuso de confiança, coisa alheia móvel, da vítima
Ivanilde da Conceição
, consistente em 01 (um) botijão de gás pequeno, avaliado em R$ 150,00. [...]”

Inicialmente, como asseverado, o Ministério Público
pleiteia a reforma da sentença de piso, para imposição de regime fechado para o início de cumprimento de pena do apelado.

Pois bem. O recurso merece acolhimento.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. Precedentes”.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 452.099/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

Para melhor visualização, reproduzo trecho da sentença abordando a matéria:

“[...]
CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CODIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não ha elementos seguros para se reconhecer um maior grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só ha valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. Sendo assim, verificando-se que ha existência de antecedentes criminais, ha valoração da pena nesse sentido. (duas condenações datadas de 17/06/2013 e 13/07/2013), motivando a majoração da pena em 1/8 (um oitavo)

A conduta social e melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que nao se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Não ha elementos para valoração.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena e algo mais afeto a Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do reu, deixo de valora-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porque da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si so, ja pune e, desse modo, nada ha a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da acao (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Em razão disso, não merece ser valorada negativamente nesse aspecto.

Por fim, o comportamento da vítima foi normal ao caso aqui apreciado, não merecendo qualquer valoração.

Dessa maneira, considerando que ha circunstância judicial desfavorável ao condenado, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de multa no importe de 11 dias multa.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, constata-se a presença de reincidência, tendo em vista que o réu fora condenado, em 17/03/2015 (código 193303- Barra do Garças) em sentença transitada em julgado pelo delito de furto qualificado.

Assim, fixa-se a pena intermediária, em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (vinte e dois dias) de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUICAO DE PENA.

Nos autos em exame, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torna-se definitiva a pena de 01 (um) ano, 3 (três) meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. [...]”

Desse modo, tendo uma circunstância judicial (art. 59, inciso III, CP) considerada como desfavorável ao apelado, e sendo reincidente, denota-se, assim, um maior grau de culpabilidade, não há como manter a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando, pois tais fatores, quando sopesados negativamente, recomendam a adoção de um regime mais gravoso, qual seja, o fechado, mesmo que a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos.

Importante ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal, verbis:

“[...]
Aplica-se o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, não só porque se trata de criminoso contumaz, como também, porque desfavoráveis circunstâncias judiciais de índole subjetiva (conduta social e maus antecedentes), consoante o enunciado da Súmula 269/STJ, a contrario sensu.

(N.U 1001348-38.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023) (destaquei)

“[...]
Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada, mas, também as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
bem como se o acusado é reincidente
, o que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado.
[...]”
(N.U 1001264-84.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) Destaquei

Portanto, em análise ao caso concreto, modifico a decisão do juízo sentenciante, devendo o réu cumprir a reprimenda em regime inicial fechado, por ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis e ser reincidente.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, para o fechado, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023